Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL RURAL. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. TURBAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONDUTA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 7o DO DECRETO DISTRITAL 3.365/1941.
I. Não pode ser considerada ilícita conduta do ente distrital adotada com fundamento no artigo 7o do Decreto Distrito 3.365/1941 após a declaração de utilidade pública do imóvel.
II. Apelação desprovida. Agravo Interno prejudicado.